Tribunal: TJMT
Processo: 1007761-82.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007761-82.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (AGRAVADO), AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA - ME - CNPJ: 08.983.535/0001-31 (AGRAVADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRIPAR COMERCIAL LTDA - CNPJ: 06.003.006/0001-07 (EMBARGANTE), LONGPING HIGH-TECH SEMENTES & BIOTECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 08.636.452/0012-29 (EMBARGANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), KAREN TIEMI FREITA ANBO - CPF: 098.532.617-40 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (EMBARGANTE), ISOLA KRUG - CPF: 091.719.591-49 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (EMBARGANTE), AGRIPAR COMERCIAL LTDA - CNPJ: 06.003.006/0001-07 (EMBARGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA - ME - CNPJ: 08.983.535/0001-31 (EMBARGANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (EMBARGANTE), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA - ME - CNPJ: 08.983.535/0001-31 (AGRAVADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (EMBARGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), ISOLA KRUG - CPF: 091.719.591-49 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), KAREN TIEMI FREITA ANBO - CPF: 098.532.617-40 (ADVOGADO), LONGPING HIGH-TECH SEMENTES & BIOTECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 08.636.452/0012-29 (EMBARGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (AGRAVADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (AGRAVADO), AGRIPAR COMERCIAL LTDA - CNPJ: 06.003.006/0001-07 (EMBARGANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA - ME - CNPJ: 08.983.535/0001-31 (EMBARGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que reconheceu o direito das agravantes à retenção judicial de 25.500 sacas de soja, limitada ao período entre a nomeação como depositária e a intimação para restituição, para fins de ressarcimento de despesas com armazenagem, frete e quebra técnica. Também afastou penalidades anteriormente impostas, por ausência de dolo ou má-fé.

2. O embargante sustenta omissão quanto à definição do período de retenção, que entende ser de competência do juízo de origem mediante prova pericial, e quanto ao afastamento das penalidades, que alega estarem acobertadas por coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se
:

(i) se o acórdão incorreu em omissão ao fixar o período de retenção judicial pela depositária, sem deixar essa definição para o juízo de origem, com base em perícia;

(
ii
) se houve omissão ao afastar penalidades processuais supostamente já acobertadas por coisa julgada ou preclusão, sem fundamentação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão enfrentou os fundamentos recursais e fixou o termo final da retenção até a intimação para devolução da carga, como marco jurídico necessário ao mérito, sem afastar a perícia para apuração do valor.

5. A definição do período de retenção não suprimiu a competência do juízo de origem nem inviabilizou a instrução, assegurado o contraditório no juízo de execução.

6. O afastamento das penalidades foi fundamentado na ausência de dolo ou resistência injustificada, sem afronta à coisa julgada, pois não há efeito material definitivo.

7. Penalidades processuais são revisáveis enquanto pendente a relação processual, inclusive de ofício, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. A fixação, pelo tribunal, do período de retenção judicial exercida pela depositária não impede a apuração do valor devido no juízo de origem, mediante prova técnica.

2. Penalidades processuais previstas nos
arts
. 77, § 2º, e 81 do CPC não fazem coisa julgada material e podem ser revistas enquanto pendente a relação processual.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 77, § 2º; 81; 502; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.519.862/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rubem Krug contra acórdão desta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. e Agropecuária Via Fértil Ltda., no âmbito de execução de título extrajudicial em trâmite na Vara Única da Comarca de Sapezal.

No acórdão embargado (id. 295712388), reconheceu-se às agravantes o direito à retenção judicial, limitada ao período entre a nomeação como depositária de 25.500 sacas de soja e a intimação para restituição do produto, a fim de ressarcir despesas com armazenagem, frete e quebra técnica. Também foram afastadas penalidades antes impostas, como multas por litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça e embargos protelatórios, por ausência de conduta dolosa ou desleal.

Em suas razões (id. 297963391), o embargante
alega omissão, sustentando que a fixação do período de retenção caberia ao juízo de origem, mediante perícia já determinada, sob pena de violação ao contraditório e risco de enriquecimento sem causa.

Aduz, ainda, que o acórdão ignorou decisões transitadas em julgado que mantiveram penalidades à agravada, as quais não poderiam ser afastadas sem fundamentação específica que evidenciasse superação da coisa julgada.

Requer a integração do acórdão para que o juízo de execução, mediante perícia, fixe o período de retenção e mantenha as penalidades atingidas pela preclusão ou coisa julgada, ou, ao menos, as afaste com fundamentação expressa.

Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. apresentou contrarrazões (id. 300034374), sustentando ausência de omissão e caráter meramente infringente dos embargos. Alega que o termo final da retenção e o afastamento das penalidades foram devidamente fundamentados. Afirma que não há preclusão ou coisa julgada, pois as sanções foram reiteradas na decisão agravada e seguem sob análise desta Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Não se constata, no acórdão embargado, nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC
,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ao contrário do alegado, a decisão enfrentou os fundamentos recursais, apreciou as teses das partes e deliberou, com clareza, sobre os limites da retenção judicial e a revisão das penalidades processuais.

Não há omissão quanto à fixação do termo final da retenção. O acórdão reconheceu o exercício legítimo do direito pelas agravantes e, de forma expressa, delimitou sua vigência até a intimação judicial para devolução do bem. Essa definição, como destacado na fundamentação, não implica reconhecimento de guarda efetiva até essa data nem antecipação do valor a ser restituído.

Trata-se da fixação de um marco jurídico objetivo, necessário à solução do mérito recursal, que não se confunde com a apuração do valor devido. Esta será realizada em incidente próprio, no juízo da execução, com base em prova técnica que avaliará o tempo de guarda, os custos incorridos e sua correspondência com o direito de retenção.

A alegação de omissão decorre de interpretação equivocada. O acórdão não afastou a atuação do juízo de origem nem suprimiu a fase probatória. Apenas estabeleceu os parâmetros normativos mínimos do direito de retenção, conforme devolução promovida pelo agravo, que impugnava a decisão que negara integralmente esse direito. Ao dar provimento ao recurso, esta Câmara reconheceu a existência da retenção nos limites legais e determinou a instrução probatória para apuração do seu conteúdo econômico, preservando o contraditório e a competência do juízo de origem.

Também não há omissão quanto à preclusão ou à coisa julgada das penalidades processuais. A decisão agravada reafirmou expressamente as sanções por litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça e embargos protelatórios, não se tratando de decisões estabilizadas ou acobertadas pela coisa julgada. Essas penalidades foram reexaminadas na própria decisão agravada e, em razão do efeito devolutivo, submetidas ao controle deste Tribunal. Ao afastá-las, o acórdão fundamentou-se na ausência de conduta dolosa ou resistência injustificada das agravantes, com motivação clara e suficiente. Não houve omissão, mas
revaloração
de fundamentos conforme a legalidade e a instrumentalidade do processo.

Ressalte-se que
penalidades processuais, como as dos
arts
. 77, §2º, e 81 do CPC, não se submetem à coisa julgada material nos termos do art. 502. Por serem medidas acessórias de natureza sancionatória, sua imposição, exclusão ou modulação é possível enquanto subsistir a relação processual, inclusive de ofício.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1519862 SP 2019/0165438-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

Assim, mesmo fixadas anteriormente, as penalidades podiam ser reexaminadas por esta Corte, desde que incidentalmente devolvidas, como no caso.

Desse modo, não se vislumbram as alegadas omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, mas sim o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025